Tribunal: CARF
Processo: 10835.720141/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720141/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.121 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
BIOENERGIA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.108, de 27 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10835.720138/2011-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720141/2011-44
Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese: (1) geram
crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e compensáveis, as
aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; no que se refere às despesas
com serviços, o termo “insumo” também não pode ser interpretado como todo e qualquer serviço
que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão-somente aqueles que
efetivamente se aplicaram ou consumiram diretamente na produção dos bens
fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda, que se aplicaram ou consumiram nos serviços
prestados pela empresa; (2) não podem ser admitidos como bens passíveis de gerarem créditos a
título de depreciação, aqueles que, apesar de constantes do ativo imobilizado da pessoa jurídica,
não estejam intrinsecamente associados ao processo produtivo do empreendimento; (3) quando o
destino da cana-de-açúcar, adquirida de pessoa fisica ou jurídica, for a produção de álcool não
gera direito ao crédito presumido.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando a
reversão das glosas em relação ao bens e serviços utilizados na fase agrícola e dos itens relativos
a energia elétrica, crédito presumido, transporte de vendas e crédito de itens da central de álcool,
bem como correção do crédito e o afastamento dos juros sobre a multa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
contudo, conheço-o parcialmente, considerando que os argumentos atinentes ao direito
de crédito de energia elétrica, transporte venda e crédito de itens da central álcool são
estranhas a lide, posto que não houve glosa de tais itens, conforme se verifica no TVF.
Não se conhece também dos argumentos atinente a impossibilidade de cobrança de
juros sobre multa, posto que referida matéria é totalmente estranha ao objeto da lide.
Aliás, referidas questões sequer foram objeto de análise pela DRJ.
Assim, deixo de conhecer das referidas matérias.
II – Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e
do crédito presumido previsto na Lei 10.925/2004.
Inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do termo
"insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à
obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ,
dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se
restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de PIS/COFINS, o
STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR,
em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do
parecer), alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou
prestação de serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros
de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como
frete em operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não
se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos
que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica;
e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes
Fl. 2379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

(item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados
com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do Parecer
Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito
ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu entendimento
quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores, contudo,
levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica do ponto controvertido suscitado
pela Recorrente em seu recurso relacionado aos itens glosados pela fiscalização.
II.1 – Glosa de bens e serviços utilizados na fase agrícola e da glosa dos encargos de
depreciação
Em relação aos itens glosados pela fiscalização discutidos neste tópico, constatasse que
a motivação para o afastamento do direito perseguido pela Recorrente foi de que os bens
e serviços foram utilizados na fase agrícola ou não foram utilizados no processo
industrial, a saber:
1. Mercadorias utilizadas fora do processo de produção.
Constata-se que a empresa utilizou-se indevidamente de créditos referentes a
aquisições de ínsumos, de Combustíveis e Lubrificantes, de serviço transporte
sobre compra de insumos e serviços de locação de máquinas agrícolas e
equipamentos, utilizados em etapa anterior ou não utilizados no processo de
industrialização.
(...)
- Insumos utilizados em etapa anterior ou não utilizados no processo de
industrialização.(referência no Demonstrativo "Glosa Insumos")
(...)
- Aquisição de serviço de transporte de produtos entre estabelecimento do
contribuinte, transporte de funcionários e serviços de máquinas agrícolas não
utilizados diretamente no processo de industrialização.(referência no
Demonstrativo "Glosa Serviços")
(...)
- Locação de Máquinas agrícolas e equipamentos utilizados fora do processo
industrial.(referência no Demonstrativo "Glosa Aluguéis")
Fl. 2380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

(...)
- Combustíveis e Lubrificantes utilizados em veículos não destinados ao
processo industrial.(referência no Demonstrativo "Glosa Combustíveis e
Lubrificantes")
(...)
- Transporte de insumos utilizados em etapa anterior ou não utilizados no
processo de industrialização.(referência no Demonstrativo "Glosa Frete sobre
Compra")
(...)
2. Encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado.
Conforme legislação já citada não podem ser admitidos como bens passíveis de
gerarem créditos a título de depreciação, aqueles que, apesar de constantes do
ativo imobilizado da pessoa jurídica, não estejam intrinsecamente associados ao
processo produtivo do empreendimento.
O valor do crédito relativo aos encargos de depreciação deve recair
especificamente sobre aqueles envolvidos diretamente com o processo produtivo
e não a todos os bens do ativo imobilizado.
Em sede recursal, a Recorrente limita a discussão em relação ao direito de creditar-se
dos bens e serviços utilizados na fase agrícola, trazendo a baila a tese conhecida como
“insumo do insumo”, onde admite-se a apuração de crédito dos bens e serviços
utilizados no ciclo anterior ao processo produtivo. Cita a decisão do Resp 1.221.170/PR
e traz alguns precedentes deste Conselho.
A respeito do tema, esta Turma já se posicionou favoravelmente ao direito do
contribuinte creditar-se de insumos utilizados tanto na fase agrícola quanto na fase
industrial, conforme se extrai da ementa abaixo, extraída do processo no
10850.721050/2013-08, acórdão 3302-007.453, de relatoria do ilustre conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho:
REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CICLO
PRODUTIVO. FASES DE PRODUÇÃO E DE FABRICAÇÃO. BENS E
SERVIÇOS APLICADOS NAS DUAS FASES. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
O ciclo produtivo da atividade agroindustrial compreende a atividade de
produção rural ou agropecuária e a atividade de fabricação ou industrialização
do produto final comercializado. No âmbito da referida atividade, são
considerados insumos de produção ou fabricação tanto os bens e serviços
aplicados na fase de produção agropecuária, quanto os bens e serviços
aplicados na fase de fabricação do bem final. Dada essa característica, se
utilizada matéria prima agropecuária de produção própria, a empresa
agroindústria submetida ao regime não cumulativo da Cofins tem o direito de
apropriar os créditos calculados sobre os valores de aquisição dos bens e
serviços aplicados nas duas fases do ciclo produtivo.
Ainda que superada essa questão, caberia à Recorrente demonstrar efetivamente o
emprego de cada bem e serviço na sua atividade empresarial e sua relevância e
essencialidade na produção da mercadoria. Entretanto, constata-se que a Recorrente não
apresentou alegações sobre a utilização de cada item em seu processo produtivo, sua
relevância ou essencialidade para produção das mercadorias, deixando, assim, de
Fl. 2381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

contestar especificamente uma das motivações que levaram a fiscalização glosar os
créditos apurados, qual seja, “bens e serviços não utilizados no processo de
industrialização”.
Com efeito, a Recorrente deveria demonstrar item a item qual a utilidade de cada bem
ou serviço, desde a fase agrícola, que ela utilizou para produção da mercadoria
comercialidade, sua relevância e essencialidade ao processo produtivo, tudo conforme já
definido pela STJ no Resp 1.221.170/PR. O mesmo se diga aos bens contabilizados no
ativo imobilizado, onde inexiste prova de sua utilização do processo produtivo.
Desta forma, mantem-se a glosa em relação aos bens e serviços discutidos neste tópico.
II.2 Crédito Presumido
No TVF, a fiscalização afastou o direito da Recorrente pelo fato de inexistir na
contabilidade custos integrados a produção, capaz e segregar a destinação do insumo
cana-de-açucar, senão vejamos:
A empresa, no periodo em análise, adquiriu cana-de-açúcar de pessoa fisica ou
jurídica, assim, essa operação, quando o destino for a produção de açúcar, gera
direito ao crédito presumido a alíquota de 35% daquela prevista no art. 2° das
Leis n°s 10.637/02 e 10. 833/03 (nos termos do art. 8 da Lei n° 10.925/04).
(...)
Entretanto, quando o destino da cana-de-açúcar, adquirida de pessoa fisica ou
jurídica, for a produção de álcool não gera direito ao crédito presumido.
Considerando que a empresa não possui contabilidade de custos integrado a
produção, conforme explanado anteriormente, deve-se utilizar o método de
rateio proporcional (nos termos do § 8o do art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03) para determinar o percentual entre as receitas de venda de açúcar e
álcool e, conseqüentemente, o montante do crédito presumido.
Cabe acrescentar, outrossim, que o crédito presumido, em comento, somente
pode ser utilizado para deduzir do valor devido a titulo das contribuições para o
PIS/COFINS apuradas no regime de incidência não-cumulativa, não podendo
ser objeto de compensação ou de ressarcimento (nos termos dos arts. 1o e 2o do
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005); e que o referido crédito deve
ser calculado e descontado do valor devido das contribuições em cada período de
apuração, vedado, portanto, sua acumulação (nos termos do art. 8o da Lei n°
10.925/04).
Em sede recursal, a Recorrente trouxe as seguintes alegações:
Conforme art. 8o, da Lei n. 10.925/2014, o crédito presumido decorre da
aquisição de cana de açúcar o que é incontroverso.
Sua negativa violaria o regime não cumulativo, sendo de rigor a reforma da r.
decisão.
Como se vê, as alegações da Recorrente são de ordem genérica e não se prestam á
afastar os fundamentos utilizados pela fiscalização, assim, mantem-se as glosas.
II.2 Atualização – Taxa Selic
As pretensões da Recorrente estão totalmente fulminados pelo enunciado da SÚMULA
CARF No 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
Fl. 2382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720141/2011-44

cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
Diante do exposto, voto por conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida negar-
lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 2383
DF CARF MF
Documento nato-digital